Tribunal: TCU
Processo: 036.423/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13041/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 036.423/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Emercia Eliane de Azevedo (XXX.869.574-XX); Joasilda Silva de Souza (XXX.019.054-XX); Maria Auzeni Leal Dias (XXX.019.544-XX); Paulo Goncalves da Silva (XXX.862.264-XX); Renilda Maria Santos da Silva (XXX.158.644-XX); Ycaro Gabriel de Freitas Ferreira (XXX.470.654-XX); Ytalo Vinicius de Freitas Ferreira (XXX.073.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.